Tribunal: TJDFT
Processo: 0726806-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0726806-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUCAO D E C I S Ã O A parte agravada requer a inclusão dos autos e dos processos associados em pauta de julgamento, em decorrência de sucessivos adiamentos. Em análise ao andamento processual, verifica-se que o recurso encontra-se aguardando a sessão de julgamento. Dessa forma, nada a prover quanto ao pedido ID 75193719. À Secretaria para promover a inclusão em pauta, de acordo com as normas regimentais desta Corte, bem como dos autos associados. Brasília, 20 de agosto de 2025 17:03:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador Presidente da 3a Turma Cível